Tribunal: CARF
Processo: 10410.724487/2012-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-05-13

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.724487/2012-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.632 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de abril de 2024
Recorrente
FERNANDO AFFONSO COLLOR DE MELLO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
PAF.
NULIDADE
DO
LANÇAMENTO.
VÍCIO
FORMAL.
CERCEAMENTO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
Não ocorre cerceamento de defesa quando consta na autuação a clara descrição
dos fatos e circunstâncias que o embasaram, respaldados nos enquadramentos
legais que, no entendimento da autoridade fiscal ensejariam as glosas das
despesas declaradas e do imposto suplementar apurado.
Somente ensejam a nulidade do lançamento os atos e termos lavrados por
pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidas por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa, hipóteses não apuradas
no presente feito.
MULTA DE OFÍCIO. CONTRIBUINTE INDUZIDO PELA FONTE
PAGADORA. ERRO ESCUSÁVEL. SÚMULA CARF No 73.
Não é possível imputar ao contribuinte a prática de infração de omissão de
rendimentos, quando seu ato partiu de falta da fonte pagadora, ao elaborar de
forma equivocada suas declarações de ajuste anual induzido por informações
contidas nos informes de rendimentos recebidos. O erro, neste caso, revela-se
escusável, não sendo aplicável a multa de ofício.
PAF. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO DE DILIGÊNCIA, PERÍCIA OU
PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Presentes os elementos de convicção necessários à solução da lide, despiciendo
o pedido de dilação probatória formulado.
PAF. INTIMAÇÃO PESSOAL DO PATRONO DO RECORRENTE.
DESCABIMENTO. SÚMULA No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.724487/2012-93
Fl. 675
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.632 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10410.724487/2012-93

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares de nulidade e cerceamento de direito de defesa suscitadas, e no mérito em dar
provimento ao presente recurso, para afastar a multa de ofício aplicada, em razão de erro
escusável.

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Nogueira Guarita
(suplente convocado(a)), Matheus Soares Leite (suplente convocado(a)), Wilderson Botto,
Cleber Ferreira Nunes Leite (Presidente em Exercício). Ausente(s) o conselheiro(a) Ricardo
Chiavegatto de Lima, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 576/595):
Para o Contribuinte identificado no preâmbulo foi lavrado, por Auditor Fiscal da
DRF/Brasília - DF, o Auto de Infração de fls. 3/19 e 148/160, referente ao imposto de
renda pessoa física dos exercícios 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. O crédito tributário
apurado foi assim constituído:
Imposto...
43.350,20
Juros de Mora (calculados até 09/2012)...
8.615,57
Multa Proporcional (passível de redução)...
32.512,66
Valor do Crédito Tributário Apurado...
84.478,43
Inicialmente, o Órgão de origem realizou procedimento de diligencia perante a fonte
pagadora dos rendimentos, Senado Federal, o qual confirmou pagamentos a título de
“ajuda de custo” ao Contribuinte, conforme previsto no artigo 3o do Decreto
Legislativo no 7/1995.
Em seguida, foi instaurada a ação fiscal levada a efeito em cumprimento ao Mandado de
Procedimento Fiscal no 07.4.01.00.2012.287-6.
Em atendimento à intimação feita por meio de Termo de Início do Procedimento Fiscal,
o Contribuinte apresentou fichas financeiras, nas quais consta o recebimento de
rendimentos denominados de “ajuda de custo”, nos anos-calendário 2007, 2008,
2009, 2010, 2011. Também foram apresentados comprovantes referentes a plano de
saúde.
No Termo de Verificação Fiscal, fls. 148/160, a autoridade lançadora recorre à
Constituição Federal, a vários diplomas legais e infralegais – Lei no 5.172/1966 (CTN),
Lei no 7.713/1988, Lei no 9.430/1996, Decreto no 3.000/1999 (RIR/1999) e Parecer
Normativo SRF no 1/2002 – e à jurisprudência dos tribunais e administrativa para
concluir que a “ajuda de custo” paga aos senadores não se enquadra nas regras
relativas à concessão de isenção do imposto de renda.
Fl. 676
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.632 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10410.724487/2012-93

A Autoridade Fiscal esclarece que, na realidade, mencionada “ajuda de custo”, paga
duas vezes por ano, em valores iguais ao salário de senador, representa caráter
remuneratório, salário, e não reembolso de despesas.
Enfatiza o Auditor Fiscal que a tributação independe da denominação dos rendimentos,
sendo irrelevante o título em que é feito o pagamento. Acrescenta que a
responsabilidade da fonte pagadora pela obrigação principal vai até a entrega da
Declaração de Ajuste Anual – DAA. A partir da data prevista para entrega da DAA, a
obrigação tributária retorna ao beneficiário dos rendimentos auferidos, a quem coube a
disponibilidade econômica, independentemente de qualquer comunicação da fonte
pagadora.
Assim, constatou-se que os valores recebidos na rubrica denominada de “ajuda de
custo”, informados na DAA como isentos e não tributáveis, na realidade,
caracterizam rendimentos tributáveis.
Verificou-se, ainda, que as despesas com plano de saúde (Bradesco Saúde) foram pagas
pela TV Gazeta de Alagoas Ltda., caracterizando que o encargo não foi suportado
pelo Contribuinte e, por conseguinte, não pode ser aproveitado como dedução na
base de cálculo do imposto de renda.
Em consequência, as seguintes infrações foram apuradas, conforme enquadramento
legal e descrição dos fatos anotados às fls. 4/5, 18 e 149/158:
001 – OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA
Exercício Valor (R$)
Multa
2008
12.720,00
75%
2009
33.024,18
75%
2010
33.024,18
75%
2011
33.024,18
75%
2012
53.446,26
75%

002 – DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS
Exercício Valor (R$)
Multa
2012
55.055,76
75%

IMPUGNAÇÃO
Cientificado do lançamento, o Contribuinte apresenta Impugnação às fls. 494/544.
Reporta-se aos termos do Auto de Infração para, em seguida, expor seus argumentos de
defesa.
PRELIMINARES
Erro na identificação do Sujeito Passivo
Menciona o artigo 142 do CTN, os artigos 624 e 639 do RIR/1999 e posicionamento da
doutrina para concluir que, no caso em destaque – a “suposta falta de recolhimento de
imposto decorrente da omissão de rendimentos” –, é absolutamente inconsistente exigir-
se do Impugnante, nesse momento, obrigação cujo cumprimento cabe ao Senado
Federal enquanto fonte pagadora.
Entende que não inclusão do Senado Federal como sujeito passivo do lançamento é
bastante para o reconhecimento da nulidade do auto de infração.
Precariedade na motivação da autuação
Alega falta de subsunção do fato à norma e erro na capitulação legal.
Pontua que o artigo 37 da Constituição Federal, o artigo 142 do CTN, o artigo 50,
incisos I e II, da Lei no 9.784/1999 e o artigo 10 do Decreto no 7.235/1972 exigem que o
procedimento administrativo de lançamento deve ser motivado, determinar a matéria
tributável, conter completa e específica capitulação legal e indicar os fatos e
fundamentos legais.
Diz que o TVF não precisa a qualificação jurídica que a autoridade lançadora pretende
atribuir aos rendimentos omitidos, uma vez que “ora se refere a salário (artigo 43, inciso
Fl. 677
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.632 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10410.724487/2012-93

I, do RIR/1999), ora a auxílios para custeio de despesas necessárias para o exercício da
função (artigo 43, inciso X, do RIR/1999)”.
Alega que os artigos 43 e 55 do RIR/1999, indicados como fundamento legal da
autuação, descrevem as mais variadas e díspares espécies de rendimentos, de modo que
a mera indicação desses dispositivos não permite a determinação da matéria tributável.
A inconsistência na descrição do fato jurídico tributário, a falta de capitulação legal e
também a ausência de qualquer verificação por parte da fiscalização, relativamente à
vinculação dos pagamentos efetuados a título de “ajuda de custo” aos gastos
efetivamente ocorridos para o desenvolvimento do trabalho, são motivos que justificam
a nulidade absoluta do auto de infração por cerceamento do direito de defesa.
PAGAMENTO PARCIAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Informa o pagamento do imposto suplementar correspondente à Infração 002, com
redução legal da multa de ofício, devendo ser reconhecida a extinção do respectivo
crédito tributário, conforme artigo 156, inciso I, do CTN.
MÉRITO
Destaca os artigos 146, inciso III, alínea “a”; 153, inciso III; 155 e 156, todos da
Constituição Federal, e o artigo 43 do CTN. Discorre sobre “a regra matriz de
incidência passível” para cada um dos tributos.
Argumenta que a Constituição Federal, na discriminação de competências para instituir
imposto, deve ser encarada como uma manifestação presuntiva de capacidade
contributiva, alguém em condições de contribuir para os gastos comuns do Estado.
Anota que o CTN é expresso ao definir que “a hipótese tributária do imposto sobre a
renda pressuporá, de modo inafastável, a comparação da situação patrimonial em dois
momentos – renda será a diferença apurada no início e no final do período em questão”.
Ressalta que, nos termos do artigo 39, § 4o, da Constituição Federal, todo e qualquer
ingresso financeiro auferido por parlamentar que não estiver enquadrado como
“subsidio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação,
adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória”
deverá ser considerado indenizatório, sob pena de declaração de inconstitucionalidade
do rendimento.
Assim, por não comportar na competência da autoridade fiscal o reconhecimento da
inconstitucionalidade de rendimento previsto no Decreto Legislativo no 7/1995, não
poderá ser desqualificada a natureza indenizatória da “ajuda de custo” dada pela
Constituição Federal.
A ajuda de custo percebida limita-se a duas vezes por ano, e não de forma habitual
como menciona o TVF, e tem por escopo o ressarcimento dos custos para viabilização
do comparecimento às sessões, sendo que, no caso concreto, os custos decorrem da
instalação do Impugnante, que é residente e domiciliado em Maceió - AL, na capital
federal.
Depois de citar decisões do STJ e do antigo Conselho de Contribuintes, arremata que a
Infração 001 deve ser cancelada, tendo em vista se tratar de verba de natureza
indenizatória que não representa acréscimo patrimonial tampouco manifesta capacidade
contributiva por parte do Impugnante.
ERRO NA METODOLOGIA
Entende que no demonstrativo de apuração do IRPF, no auto de infração, a autoridade
fiscal não considerou o imposto retido pela fonte pagadora em relação aos rendimentos
informado na DAA do Impugnante, o que infringe disposições do artigo 142 do CTN.
Registra que, também por esta ocorrência, o lançamento deve ser cancelado.
MULTA DE OFÍCIO E JUROS SOBRE A MULTA
Fl. 678
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.632 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10410.724487/2012-93

Repisa que a ajuda de custo possui natureza indenizatória, sendo da fonte pagadora e
não do Contribuinte a responsabilidade pela identificação da matéria tributável ou não
tributável do rendimento.
A despeito de se mostrar arbitrária a autuação, não se pode cogitar da incidência da
multa de ofício de 75%, porque a identificação do rendimento como não tributável foi
realizada pelo Poder Público, induzindo o Contribuinte a erro escusável na elaboração
de DAA, entendimento já pacificado pelo antigo Conselho de Contribuintes.
Discorda da aplicação dos juros moratórios sobre a multa de ofício lançada. Sustenta-se
no artigo 161, § 1o, do CTN, artigo 61 da Lei no 9.430/1996 e decisões administrativas.
PEDIDOS
Requer a decretação da nulidade do lançamento com o cancelamento do crédito
tributário. Não sendo este o entendimento, pugna pelo integral provimento à
Impugnação. Na eventualidade de se manterem as infrações, requer o cancelamento da
multa de ofício.
OFÍCIO No 225/2012-DGER - SENADO FEDERAL
Por economia processual, foi juntado aos presentes autos o Ofício no 225/2012-
DGER/Senado Federal, extraído dos autos do processo no 10166.728704/2012-53, o
qual refere-se a mesma matéria tratada nestes autos, evitando, desse modo, retorno do
feito à DRF de origem para diligência, fls. 567/575.
Nota-se que, depois de apresentada a Impugnação, a Diretoria-Geral do Senado Federal,
no dia 28 de novembro de 2012, por meio do Ofício mencionado no parágrafo anterior,
comunica ao Secretário da Receita Federal do Brasil (RFB) que classificava a
“ajuda de custo” paga aos senadores, prevista nos Decretos Legislativos nos 7/1995
e 1/2006, como rendimento isento e não tributável.
Informa que esta classificação “perdurou até a edição da Resolução no 58, de 20 de
novembro de 2012, a qual determina que a ajuda de custo passe a ser considerada
rendimento tributável”.
Em decorrência dessa mudança de entendimento, o Ato da Comissão Diretora no 14, de
2012, ratificado pela citada Resolução, determina ao Senado Federal, na condição de
responsável tributário, ainda que a destempo, recolher o imposto sobre as parcelas
de “ajuda de custo” pagas sem a retenção na fonte.
Os termos do ofício noticiam que o pagamento do imposto apurado em nome dos
senadores, com juros e multa de mora, foi realizado pelo Senado Federal na forma do
Ato da Comissão Diretora, sanando qualquer prejuízo gerado ao Erário em decorrência
da divergência de classificação da natureza tributária da ajuda de custo, tornando
insubsistentes as autuações, uma vez que lhes faltaria causa de pedir, que seria o
inadimplemento da obrigação tributária.
O Senado Federal, ao realizar o pagamento do imposto lançado em nome dos senadores,
com multa e juros de mora, agiu em nome próprio, na condição de responsável
tributário. Como não há Auto de Infração ou lançamento em seu nome, descabe a
aplicação da multa de ofício estabelecida no artigo 44 da Lei no 9.430/1996.
A inexigibilidade da multa de ofício em relação ao responsável tributário fica evidente
na jurisprudência do CARF, mesmo quando aplicada em autuações em face de
contribuintes beneficiários dos rendimentos.
Reitera que o pagamento realizado pelo Senado Federal – imposto mais juros e multa de
mora – restaura a normal e esperada relação jurídica estabelecida entre os sujeitos
passivo e ativo da relação tributária.
Em consequência, a Diretoria-Geral do Senado Federal entende que devem ser
integralmente extintos os créditos constituídos por meio de lançamento de ofício em
nome dos senadores.
Fl. 679
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.632 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10410.724487/2012-93

Pesquisas nos sistemas informatizados da RFB (GUIA/VIC/Arrecadação) confirmam o
recolhimento do imposto em 27/11/2012, no código de receita 0561.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2011
Exercício: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. EXTINÇÃO
PARCIAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PAGAMENTO DO IMPOSTO COM
JUROS E MULTA DE MORA.
O recolhimento do imposto apurado em procedimento de ofício, com juros e multa de
mora, configura extinção do litígio administrativo em relação a estas matérias, por falta
de objeto, ficando o litígio restrito à aplicação da multa de ofício de 75%.
NULIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. FALTA DE RETENÇÃO DO IRRF.
A falta de retenção do imposto de renda pela fonte pagadora não exonera o beneficiário
dos rendimentos da obrigação de incluí-los na Declaração de Ajuste Anual - DAA, para
efeitos de tributação. Verificada a falta de retenção após a data fixada para entrega da
declaração, serão exigidos do contribuinte o imposto, a multa de ofício e os juros de
mora, caso não tenha submetido os respectivos rendimentos à tributação na DAA.
NULIDADE.
ENQUADRAMENTO
LEGAL.
VÍCIOS
NA
ORIGEM
DO
LANÇAMENTO.
Regularmente instaurada a ação fiscal, mediante a emissão do Mandado de
Procedimento Fiscal acompanhado da lavratura do Termo de Início de Fiscalização, dos
quais o contribuinte teve regular ciência, descabe a arguição de vício na origem do
procedimento fiscal. O fato de constarem do auto de infração vários dispositivos legais
concernentes a aspectos gerais relativos à tributação dos rendimentos de ganho de
capital não macula o lançamento, quando restar caracterizado que não houve prejuízo ao
contribuinte, seja porque a descrição da infração lhe possibilita ampla defesa, seja
porque a impugnação apresentada revela pleno conhecimento da infração imputada.
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA.
DEDUÇÃO
INDEVIDA
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
Considera-se não impugnada, portanto não litigiosa, a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo contribuinte.
MULTA DE OFÍCIO DE 75%.
Nos procedimentos de ofício, a legislação tributária confere à Autoridade Fiscal
competência para lançar o imposto devido, com juros de mora e multa de ofício no
percentual de 75%, se não constatada a intenção dolosa. A aplicação das multas de
ofício decorre de expressa disposição legal.
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS.
As decisões judiciais e administrativas não se constituem em normas gerais, razão pela
qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão
àquela objeto da decisão, à exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da
legislação.
Cientificado da decisão, em 01/04/2015 (fls. 613), o contribuinte, por meio da
Advocacia do Senado Federal interpôs, em 04/05/2015 (segunda-feira, pós-feriado), recurso
voluntário (fls. 138/165), insurgindo-se contra a manutenção da autuação, repisando as alegações
da peça impugnatória e trazendo outros argumentos, a seguir brevemente sintetizados por meio
Fl. 680
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-006.632 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10410.724487/2012-93

dos seguintes tópicos: I – Dos fatos; II – Preliminarmente: II.1 – Da tempestividade do presente
recurso voluntário; II.2 – Da nulidade do auto de infração: II.2.1 – Do erro na Identificação do
sujeito passivo; II.2.2 – Da precariedade na motivação da autuação (falta de subsunção do fato à
norma e erro na capitulação legal); II.3 – Da nulidade do v. acordão recorrido: II.3.1 – Da
extinção integral do crédito tributário – Inexistência de apresentação de cálculos e
demonstrativos da imputação dos pagamentos – Cerceamento do direito de defesa; III – Do
mérito: III.1 – Da não incidência do imposto de renda das pessoas físicas sobre os rendimentos
auferidos sob a rubrica “ajuda de custo” entre os anos-calendário de 2007 a 2011 (infração 001);
III.2 – Erro na metodologia – Não dedução do imposto retido na fonte; III.3 – Da multa de ofício
e da aplicação da Súmula no 73 do CARF; III.4 – Dos juros e sua inaplicabilidade sobre a multa
de ofício. Cita jurisprudência administrativa e judicial a justificar suas pretensões recursais.
Requer, ao final, reforma da decisão recorrida, com a extinção integral da obrigação tributária,
declarando indevida a aplicação da multa de ofício e de juros de mora sobre a multa de ofício,
bem como a restituição do valor pago a maior. Caso assim não se entenda, seja determinada
diligência para nova imputação dos pagamentos, com a devida demonstração dos cálculos, a fim
de constatar que não só houve a extinção integral do crédito tributário, como também pagamento
a maior a ser restituído.
Requer, outrossim, a juntada de documentos, caso necessários para o deslinde da
controvérsia, em atenção aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da verdade material,
bem como a realização de sustentação oral.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 655/658.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Pugna, o Recorrente, pela nulidade da autuação, por vícios formais na edificação
do lançamento, e cerceamento do direito de defesa, com nulidade da decisão recorrida.
Contudo razão não lhe socorre.
Tais alegações, novamente repisadas nessa seara recursal, já foram detidamente
apreciadas pela DRJ/BSB, cujos fundamentos lançados na decisão recorrida acompanho e adoto
como razão de decidir, à luz do disposto no art. 114, § 12, I da Portaria MF no 1.634, de
21/12/2023 (Novo RICARF).
De fato, e reforçando o acerto da decisão recorrida, da leitura da autuação pode-se
apurar que o lançamento está amparado nos fatos descritos que, no entender da autoridade fiscal,
Fl. 681
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-006.632 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10410.724487/2012-93

ensejaram a apuração detalhada do imposto devido e dos encargos aplicados, com a indicação
dos dispositivos legais atinentes, além de oportunizar ao contribuinte o exercício do direito de
defesa.
Logo, do ponto de vista procedimental, a conduta fiscal transcorreu dentro da
restrita legalidade sem qualquer prejuízo ou inobservância ao contraditório que, em detrimento
das alegações recursais, foi exercido a tempo e modo, com regularidade e plenitude, inexistindo,
pois, as nulidades aventadas, quanto aos vícios formais apontados e eventual cerceamento ao
direito ao contraditório e ampla defesa.
Portanto, rejeitos as preliminares suscitadas.

Mérito
Da omissão de rendimentos apurada – da multa de ofício aplicada:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos do trabalho com ou sem vínculo
empregatício recebidos de pessoa jurídica, no valor total de R$ 165.238,80, apurada em sede
verificação do cumprimento das obrigações tributárias relativas aos anos-calendário de 2007 a
2011, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, com
especial destaque para o afastamento da multa de ofício aplicada no auto de infração lavrado.
Assim, passo ao cotejo dos documentos acostados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção da autuação em litígio traçados na decisão recorrida (fls. 583/595):
EXTINÇÃO PARCIAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Compulsando os autos, verifica-se que os valores pagos pelo Senado Federal aos
senadores, a título de “ajuda de custo”, não foram tributados na fonte nem nas DAA
dos beneficiários dos rendimentos.
(...)
Após a apresentação da Impugnação pelo autuado, a Diretoria-Geral do Senado Federal,
por meio do Ofício no 225/2012-DGER, comunica ao Secretário da Receita Federal
do Brasil que classificava a “ajuda de custo” paga aos senadores como rendimento
isento ou não tributável. No entanto, a partir da edição da Resolução no 58, de 20 de
novembro de 2012, passou a considerá-la rendimento tributável e a reter o imposto
de renda na fonte.
No mesmo ofício, referida Diretoria acrescenta que o Senado Federal, na condição de
substituto tributário, pagou o imposto lançado em nome do Contribuinte, acrescido
de juros e multa de mora, com base no Ato da Comissão Diretora no 14, de 2012,
ratificado pela Resolução no 58, de 2012, não obstante o Parecer Normativo SRF no
1/2002 esclarecer que após o prazo fixado para entrega da DAA a responsabilidade
pelo recolhimento do imposto, com multa de ofício e juros de mora, é do
beneficiário do rendimento.
Pesquisas feitas por este julgador nos sistemas informatizados da RFB
(GUIA/VIC/Arrecadação) confirmaram o pagamento do imposto na forma
noticiada, ou seja, acrescido de juros e multa de mora.
Nesse passo, relativamente ao imposto apurado com multa e juros de mora, constata-se
a perda do objeto da Impugnação em decorrência do pagamento, nos termos dos
artigos 113 e 156 do CTN:
(...)
Portanto, o litígio fica restrito à multa de ofício de 75%, matéria que será enfrentada
adiante.
Fl. 682
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-006.632 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10410.724487/2012-93

SUJEIÇÃO PASSIVA DA MULTA DE OFÍCIO
O Contribuinte alega erro na identificação do sujeito passivo no procedimento de ofício
levado a efeito pela Autoridade Fiscal.
Seguindo a posição argumentativa adotada pelo Impugnante, a Diretoria-Geral do
Senado Federal, por meio do Ofício no 225/2012-DGER, de 28 de novembro de 2012,
esclarece ao Secretário da RFB que classificava como rendimento isento e não
tributável a “ajuda de custo” paga anualmente aos senadores, no início e no final de
cada sessão legislativa.
Nesse sentido, invocando a condição de responsável tributário e dizendo agir em nome
próprio, o Senado Federal pagou o imposto lançado em nome dos senadores, sem a
incidência da multa de ofício.
Por isso, a discussão nesta preliminar visa, exclusivamente, trazer esclarecimentos à
correta identificação do responsável pela multa de ofício de 75% incidente sobre
rendimentos tributáveis sem a retenção de imposto de renda na fonte.
A multa de ofício de 75% apurada pela Autoridade Fiscal foi calculada sobre o imposto
de renda decorrente de verbas recebidas pelo Contribuinte a título de “ajuda de custo”.
A legislação tributária que define os rendimentos tributáveis, os isentos e os não
tributáveis recebidos por pessoas físicas foi demonstrada com bastante objetividade no
Termo de Verificação Fiscal.
O artigo 43 do CTN estabelece que o imposto de renda tem como fato gerador a
aquisição econômica ou jurídica de renda, de proventos de qualquer natureza, tais como
acréscimos patrimoniais, mesmo que não especificados nos incisos do referido
dispositivo. O § 1o deste artigo arremata que a incidência do imposto independe da
denominação da receita ou do rendimento e da forma que foram percebidos, bastando,
para a ocorrência do fato gerador, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a
qualquer título.
Além de constar no CTN, esta objetiva regra tributária está reproduzida no artigo 3o, §
4o, da Lei no 7.713/1988 e no artigo 38 do RIR/1999. Nota-se, ainda, que a Lei no
7.450/1985 já estabelecia as mesmas determinações para a tributação dos rendimentos
auferidos. É uma determinação legal antiga, sempre repetida nas normas produzidas nas
Casas Legislativas e nas orientações expedidas pela RFB.
A própria fonte pagadora – o Senado Federal –, por meio do Ofício no 225/2012-DGER
endereçado ao Secretário da RFB, após a autuação realizada pela fiscalização da
DRF/Brasília, reconhece que a “ajuda de custo” paga aos senadores possui natureza
tributável, tanto que assim passou a classificá-la a partir da edição da Resolução do
Senado no 58, de 20 de novembro de 2012.
Não poderia ser de outra forma, o montante dos recursos anotados na infração apurada
pela fiscalização caracteriza rendimento sujeito à incidência do imposto de renda, nos
termos do artigo 43 do RIR/1999, aprovado pelo Decreto no 3.000/1999, pois, de acordo
com o Ato Conjunto instituído pelas Mesas do Senado Federal e da Câmara dos
Deputados, de 30 de janeiro de 2003, tais valores, recebidos na rubrica “ajuda de custo”,
são fixos e equivalentes à remuneração do parlamentar, creditados no início e no final
de cada sessão legislativa.
Ademais, informações registradas no sitio do Senado Federal na Internet
(http://www.senado.gov.br/blog/assessoria_imprensa/conteudo/senadores.asp) informa
que os Senadores tem direito a várias verbas para gastar com despesas relacionadas ao
exercício da função de parlamentar, como, por exemplo, a Cota para o Exercício da
Atividade Parlamentar dos Senadores – CEAPS (inclui passagens aéreas, aluguel de
veículos ou equipamentos, material de expediente, locomoção), o Auxílio de Gabinete e
Hospedagem. Estas sim, desde que não recebidas como parcela integrante da
remuneração e comprovada a realização das respectivas despesas/gastos, mediante
documentação hábil e idônea, não constituem acréscimo patrimonial do
beneficiário.
Fl. 683
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2003-006.632 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10410.724487/2012-93

O sujeito passivo da obrigação tributária é o beneficiário do rendimento, conforme o
conteúdo do artigo 45 do CTN, e não a fonte pagadora. A responsabilidade atribuída à
fonte pagadora tem caráter apenas supletivo. No dizer do artigo 121 do CTN, o
contribuinte é aquele que tem relação pessoal e direta com a situação que constitui o
fato gerador, ou seja, o titular da disponibilidade econômica ou financeira. (...)
(...)
A partir da edição da Lei no 8.134/1990, além da responsabilidade atribuída à fonte
pagadora pela retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, à medida que os
rendimentos forem percebidos, a legislação – cita-se a Lei no 9.250/1995 e o RIR/1999
– determina que a apuração definitiva do Imposto de Renda da Pessoa Física seja
efetuada na DAA. Importante colacionar alguns dispositivos destes diplomas:
(...)
Estamos diante de um fato gerador complexivo, com duas modalidades de incidência no
mesmo período de apuração, em momentos distintos e responsabilidades bem definidas.
A fonte pagadora, pessoa jurídica, é sim responsável pela retenção do Imposto de renda
na Fonte sobre os rendimentos pagos, mas isso não exime a pessoa física de informar
todos os seus rendimentos tributáveis na DAA, a teor do disposto no artigo 7o da
Lei no 9.250/1995 e no artigo 43 do RIR/1999.
(...)
Sem perder de vista que o contribuinte do imposto de renda é o titular da
disponibilidade econômica, para esclarecer a responsabilidade da fonte pagadora e dos
beneficiários dos rendimentos, o Secretário da RFB emitiu o Parecer Normativo no 1, de
24/9/2002, publicado no DOU em 25/9/2002, ao qual, como visto, estão vinculados os
agentes públicos e também o sujeito passivo da obrigação tributária. Os tópicos a seguir
transcritos oferecem a solução para controvérsia discutida até aqui:
(...)
Em um primeiro momento, a retenção e o recolhimento do Imposto de Renda na Fonte,
constituindo mera antecipação do imposto efetivamente devido, calculado mensalmente,
à medida que os rendimentos forem percebidos, é de exclusiva responsabilidade da
fonte pagadora. No segundo momento – o acerto definitivo –, o cálculo do montante do
imposto devido, apurado anualmente na DAA, fica sob inteira responsabilidade do
contribuinte beneficiário do rendimento.
Diversas situações poderão advir das duas modalidades de incidência, refletindo na
responsabilidade pelo pagamento do imposto. No caso em análise, como não ocorreu a
retenção do imposto pela fonte pagadora, e o lançamento de ofício foi realizado depois
do prazo fixado para entrega das DAAs, cabe exigir do beneficiário dos rendimentos o
imposto, a multa de ofício e os juros de mora, procedimento bem definido no Parecer
Normativo SRF no 1/2002, exatamente como estabelecem as normas tributárias.
O Senado Federal pagou o imposto, com juros e multa de mora, apesar de a sua
responsabilidade, no momento da autuação e do pagamento, após o prazo fixado para
entrega das respectivas DAAs pelos beneficiários da “ajuda de custo”, restringir-se à
multa de ofício e aos juros de mora isolados. Logicamente que o beneficiário da referida
“ajuda”, em se tratando de lançamento de ofício, por não ter oferecido os
rendimentos à tributação nas DAAs, responde pelo imposto decorrente, acrescido
de multa de ofício e juros de mora.
(...)
Antes do prazo fixado para a entrega das DAAs pelo titular dos rendimentos,
obviamente que responsabilidade é da fonte pagadora, que deve recolher o imposto,
acrescido de multa de ofício e juros de mora. Mesmo assim, o contribuinte direto, o
beneficiário dos rendimentos, continua obrigado a oferecer na DAA todos os
rendimentos recebidos no ano-calendário.
Fl. 684
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2003-006.632 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10410.724487/2012-93

Ora, se a Ação Fiscal foi realizada depois do prazo mencionado no parágrafo anterior,
sem prejuízo das sanções aplicáveis à fonte pagadora pela não retenção do imposto, é
evidente que a responsabilidade pelo pagamento do imposto lançado, com multa de
ofício e juros de mora, recai sobre o beneficiário, a quem coube a disponibilidade
econômica, a totalidade dos rendimentos registrados na rubrica “ajuda de custo”.
É o que leciona o conjunto de normas tributárias invocado nesta decisão, do qual não se
dissociam as orientações expedidas pela RFB.
Portanto, rejeita-se a preliminar arguida. O Contribuinte autuado é o responsável pela
multa de ofício de 75%.
(...)
MULTA DE OFÍCIO DE 75%
O Impugnante alega que a responsabilidade pelo crédito tributário apurado é do
substituto tributário – o Senado Federal – que deixou de reter o imposto sobre os
rendimentos recebidos a título de “ajuda de custo”.
Referida Casa Legislativa, por meio do Ofício no 225/2013 – DGER, atesta que somente
a partir da edição da Resolução no 58, de novembro de 2012, passou a tributar tais
rendimentos na fonte. Assim, recolheu o imposto apurado em nome do beneficiário
neste procedimento de ofício, apenas com juros e multa de mora, pois entende que
a multa de ofício deve ser afastada.
Já foi demonstrado no tópico precedente que tais rendimentos devem compor a base de
cálculo do imposto de renda nas DAAs, como determina o mencionado conjunto de
normas tributárias. No caso concreto, o Contribuinte não poderia eximir-se de tributá-
los, alegando tratar-se de responsabilidade da fonte pagadora.
Não prospera o argumento exposto na peça de resistência. A responsabilidade por
infrações tributárias é objetiva e independe de culpa ou dolo do agente, ainda que
decorrente de erro da fonte pagadora. O conteúdo do artigo 136 do CTN assim
prescreve:
Art.136 - Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações
da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Em se tratando de matéria tributária, não importa se a pessoa física deixou de atender às
exigências da lei por má-fé, por intuito de sonegação ou, ainda, se tal fato aconteceu por
puro descuido ou desconhecimento. A infração é do tipo objetiva, na forma do artigo
acima transcrito e, assim, tomando conhecimento que o contribuinte não ofereceu
rendimentos à tributação, compete a Autoridade Fiscal proceder ao lançamento de
ofício. (...)
Sobre o imposto apurado incidirá, além dos juros de mora, a multa de ofício no
percentual de 75%, se não restar evidenciada a intenção dolosa do contribuinte,
conforme dispõe o artigo 44 da Lei no 9.430/1996 sobre multas aplicáveis aos
lançamentos de ofício:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
(...).
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.
(...).
(...)
Fl. 685
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2003-006.632 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10410.724487/2012-93

Desta forma, não se pode afastar a motivação legal que ensejou a aplicação da multa de
ofício de 75%, cujo lançamento foi formalizado mediante a lavratura de auto de
infração.
(...)
O Contribuinte, sujeito passivo direto da obrigação tributária em decorrência dos
rendimentos recebidos a título de “ajuda de custo”, está obrigado ao recolhimento do
imposto incidente sobre rendimentos omitidos, lançado por meio de procedimento fiscal
de ofício, com acréscimo de juros e multa de ofício de 75%.
Ressalte-se que tanto a fonte pagadora quanto o Contribuinte, se espontaneamente
tivessem reparado a irregularidade, em momentos distintos, poderiam evitar a aplicação
da multa de ofício de 75%. A fonte pagadora, antes do prazo fixado para a entrega das
DAAs pelos beneficiários dos rendimentos, recolhendo o imposto a título de
antecipação na fonte, com multa e juros de mora. O Contribuinte, depois da data
estabelecida para a entrega das DAAs, retificando as declarações para oferecer ao ajuste
anual os rendimentos tributáveis relativos à “ajuda de custo”, recolhendo a diferença de
imposto a pagar, se este fosse o resultado encontrado nas retificadoras, também com
multa e juros de mora.
Todavia, ações no sentido de satisfazer a obrigação tributária decorrente dos
rendimentos recebidos do Senado Federal, sob a denominação de “ajuda de custo”,
somente foram tomadas depois de iniciado o procedimento fiscal de ofício pela
Autoridade competente da RFB. Nessa situação, as normas legais que compõem a
legislação tributária, invocadas nesta decisão, não oferecem amparo para afastar a
aplicação da multa de ofício.
Logo, mantém-se a multa de ofício decorrente da aplicação da norma legal.
(...)
RESULTADO DO JULGAMENTO
Diante do exposto, depois de apreciados todos os argumentos e provas apresentados aos
autos, encaminho o meu VOTO no sentido de REJEITAR as preliminares arguidas e, no
mérito, julgar IMPROCEDENTE a Impugnação.
Compete ao Órgão de origem adotar as providências necessárias no sentido de alocar os
recolhimentos realizados em 27/11/2012, no código de receita 0561, ao crédito
tributário apurado no presente Auto de Infração.
Da mesma forma, deve ser alocado o pagamento relativo à matéria não impugnada, caso
venha a ser confirmado nos sistemas da RFB, como noticiado na peça de resistência.
Pois bem. Em que pese o a conclusão traçada na decisão recorrida, após detida
análise, entendo que a pretensão recursal merece prosperar.
Emerge dos autos, que o Recorrente recebeu verba “ajuda de custo” destinada a
compensação de despesas necessárias ao comparecimento às sessões legislativas ordinárias pelo
exercício da atividade parlamentar – sendo certo, diga-se de passagem, que a autuação nada se
referiu ou tratou de suposta e eventual utilização dos aludidos recursos em benefício
próprio não relacionados à atividade legislativa, conforme se depreende do Termo de
Verificação Fiscal (fls. 453/475) – incorrendo em infração à legislação tributária ao não oferecer
à tributação os aludidos rendimentos creditados pelo Senado Federal, nos anos-calendário
autuados, cujo crédito tributário foi quitado acrescido dos encargos legais (juros e multa de
mora) foi quitado pela fonte pagadora, remanescendo a discussão sobre a aplicação da multa
de ofício inadimplida.
No tange à matéria recorrida, me convenço que a autuação ocorreu
exclusivamente em razão de erro da fonte pagadora, situação que se comprovada que por
meio do Ofício no 255/2012-DGER, onde o Senado Federal reconhece que a “ajuda de custo”
Fl. 686
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2003-006.632 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10410.724487/2012-93

paga aos senadores possui natureza tributável, passando a assim classificá-la a partir da edição da
Resolução do Senado no 58, de 20/11/2012 (fls. 569/575).
Sendo assim, tenho como indiscutível que o Recorrente, utilizando dos informes
de rendimentos fornecidos, foi induzido a erro no preenchimento das DAA/2008 a 2012 –
lançando à época tais valores como rendimentos isentos e não tributáveis – não se mostrando
razoável aplicar ou manter penalidade a alguém que não contribuiu ou deu causa à autuação.
Esse cenário é que emerge dos autos.
Destarte, consoante a realidade processual, a omissão de rendimentos apurada
teve como causa única o fato de se haver elaborado as DAA respaldadas nos informes de
rendimentos emitidos pela fonte pagadora Senado Federal (fls. 48/52) – o qual, diga-se de
passagem, estava incorreto, tanto que culminou com o pagamento dos valores devidos, ao teor
Ofício no 255/2012-DGER (fls. 569/575) – o que é bastante para caracterizar o erro escusável,
que não tem o condão de afastar a exigência tributária (já quitada pelo Senado Federal), mas
impede a imposição de penalidade sobre o imposto lançado, sendo este, aliás, o entendimento já
sumulado neste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais:
Súmula no 73:
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa
de ofício.
Por tais razões, me convencendo da verossimilhança das alegações recursais e
ancorado no conjunto probatório produzido, afasto a multa de ofício aplicada e torno
insubsistente a autuação remanescente em litígio.
Em relação ao pedido de dilação probatória, com especial destaque para juntada
de novo suporte documental, não vislumbro a necessidade de sua eventual realização, visto que o
presente processo se encontra suficientemente instruído, e é contundente a demonstrar a ausência
de sujeição passiva em relação à matéria recorrida. Ademais no processo fiscal a produção
probatória somente se justifica se necessária à formação de convicção do julgador (art. 18 do
Decreto no 70.235/72), o que se torna despiciendo no presente feito.
Por fim, quanto ao pedido de intimação do patrono para realização de sustentação
oral, não há como acolhê-lo, uma vez que tal pleito não encontra amparo no Regimento Interno
(RICARF), cujo assunto já se encontra sumulado neste CARF:
Súmula no 110:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Entretanto, é garantido às partes a publicação da Pauta de Julgamento, com
antecedência mínima de 10 dias, tanto no Diário Oficial da União/D.O.U, como no sítio do CARF
na internet, aliás, conforme determina o art. 102, § 1o, da Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023
(Novo RICARF), cabendo aos interessados acompanhar as respectivas publicações, podendo
inclusive mediante apresentação de requerimento próprio e observado o prazo regulamentar
contido no art. 132, § 1o do Novo RICARF, efetuar sustentação oral, se assim entender.
Fl. 687
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2003-006.632 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10410.724487/2012-93

Conclusão
Ante o exposto, voto por rejeitar as preliminares de nulidade e cerceamento de
direito de defesa suscitadas, e no mérito em DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
afastar a multa de ofício aplicada, em razão de erro escusável.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 688
DF CARF MF
Original